Tribunal: TJBA
Processo: 8013922-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013922-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDESIO FERREIRA LIMA DANTAS e outros (3)

Advogado(s): JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prescrição da pretensão punitiva. Paciente maior de 70 anos. Redução do prazo prescricional. Marco interruptivo. Decisão confirmatória da pronúncia. Decurso de prazo superior ao legal. Decisões em instâncias extraordinárias. Inaptidão para interrupção da prescrição. Princípio da legalidade. Concessão da ordem.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), visando ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta a defesa que o último marco interruptivo ocorreu em 11/07/2013, por ocasião do acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou a decisão de pronúncia, tendo transcorrido lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sobretudo considerando que o paciente conta atualmente com mais de 70 anos de idade, o que enseja a redução do prazo pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Alega, ainda, a inexistência de causas interruptivas válidas após referido marco, defendendo a inaplicabilidade de decisões proferidas em instâncias extraordinárias como fatores interruptivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo previsto no art. 109, I, do Código Penal, com a incidência da causa de redução do art. 115 do mesmo diploma legal e o marco interruptivo fixado na decisão confirmatória da pronúncia; e (ii) saber se decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos especial, extraordinário e respectivos agravos, podem ser consideradas como marcos interruptivos da prescrição, à luz do art. 117 do Código Penal e do princípio da legalidade estrita.

III. Razões de decidir

3. O delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 12 anos, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, reduzido para 10 anos em virtude da idade do paciente, superior a 70 anos, conforme art. 115 do Código Penal.

4. O último marco interruptivo válido ocorreu em 11/07/2013, com o acórdão que confirmou a decisão de pronúncia, nos termos do art. 117, III, do Código Penal, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.

5. O rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou aplicação analógica em prejuízo do réu, em observância ao princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).

6. As decisões proferidas em instâncias extraordinárias não configuram novas hipóteses de interrupção da prescrição, porquanto não se inserem no conceito de “decisão confirmatória da pronúncia”, o qual se restringe às instâncias ordinárias, responsáveis pela formação da culpa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez confirmada a pronúncia pelo Tribunal de origem, resta autorizada a submissão do réu ao Tribunal do Júri, não sendo possível considerar que decisões posteriores, inclusive em sede de recursos excepcionais, constituam novos marcos interruptivos.

8. Inaplicável o Tema 1100 do STJ, por tratar de hipótese distinta, referente à interrupção da prescrição por acórdão confirmatório de sentença condenatória (art. 117, IV, do CP), não se confundindo com a situação dos autos.

9. Transcorrido lapso temporal superior a 10 anos desde o último marco interruptivo válido, sem a ocorrência de nova causa legal de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente.

Tese de julgamento:

“1. A decisão confirmatória da pronúncia, proferida em instância ordinária, constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do Código Penal. 2. Decisões proferidas em instâncias extraordinárias não interrompem o prazo prescricional, por ausência de previsão legal e em respeito ao princípio da legalidade. 3. Ultrapassado o prazo prescricional, reduzido nos termos do art. 115 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 107, IV; 109, I; 115; 117, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/12/2023;

STJ, REsp nº 2.092.578/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05/03/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8013922-49.2026.8.05.0000
, impetrado p
elos Béis.
José Maurício Vasconcelos Coqueiro, Fabiano Vasconcelos Silva Dias e Aloisio Santos de Carvalho Freire
, em favor de Edésio Ferreira Lima Dantas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora